Tribunal: TJPA
Processo: 0801781-67.2017.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801781-67.2017.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – 001/CFP/PM/2016. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA FADESP, INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1-Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém e como suscitado o Juízo da 4ª Vara de Fazenda da mesma Comarca, nos autos do mandado de segurança;

2- A autoridade coatora apontada é o Diretor Executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa – FADESP;

3- Em julgamento deste Tribunal de Justiça, já se firmou o entendimento de que a Competência da Vara de Fazenda Pública é em razão da pessoa e não da matéria.

4-A FADESP impetrada é fundação de direito privado e não possui qualquer privilégio processual que enseje o processamento do Writ perante uma das Varas da Fazenda Pública;

5- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0801781-67.2017.8.14.0000
.

SECRETARIA JUDICIÁRIA.

TRIBUNAL PLENO.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL.

SUSCITADO:
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
.

INTERESSADO:
DANIEL CAMPELO DA SILVA
.

INTERESSADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

INTERESSADA: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
em face
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
.

Aduz o suscitante
JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
, que cabe aos Juízes da fazenda pública processar e julgar os mandados de segurança, conforme determina o Código de Organização Judiciária, Lei n. 5.008/1991, alterado pela Lei n. 6.480/2002, em seu art. 111, I, “b”. Que não há distinção a respeito da pessoa jurídica no polo passivo da ação. Aliás, tal distinção nem seria necessária, tendo em vista que somente poder constar no polo passivo do remédio constitucional, pelo menos, pessoas atuando no exercício de atribuições do poder público. Não é o caso dos autos. O Presidente da FADESP age aqui praticando atos de gestão, do mesmo modo que age nas atribuições de mercado ao gerir a sociedade de economia mista que preside. Que a competência para julgar
mandados de segurança
, qualquer
Writ
, é de competência exclusiva e absoluta das varas de Fazenda. Sendo a competência absoluta atribuída às varas de fazenda, este Juízo não pode processar mandado de segurança, mesmo que seja para decidir que é incabível a ação em face da pessoa jurídica litisconsorte, que afasta a incidência do Mandado de Segurança, pelo fato de que só quem pode afirmar isto é o juiz da fazenda, dada sua competência absoluta prevista no Código Judiciário local.

Por seu turno, o suscitado
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM
, assevera que o Sr. Comandante da Polícia Militar é ilegítimo para figurar no pólo passivo do mandamus, e a autoridade tida por coatora é a FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP e considerando o disposto no art. 6º, da Lei 12.016/2009, a pessoa jurídica a qual é vinculada a autoridade coatora não figura dentre os entes de direito público a fundamentar o trâmite perante o juízo fazendário, razão em que compreende como sendo o caso de competência do Juízo Cível.

Enviados os autos ao douto parquet, este opinou pela improcedência, reconhecendo o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o presente feito, como competente.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do conflito porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A questão em análise não é nova em nossa Corte.

Trata-se de Mandado de Segurança contra ato tido por ilegal do
Diretor Executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-FADESP.

Segundo o site
http://portalfadesp.org.br/?page_id=661
, a FADESP é uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento científico, social e tecnológico da Amazônia. Logo, indene de dúvidas que a referida instituição não pode ser confundida com ente estatal nem com fundação pública, tendo em vista ser uma instituição de direito privado.

De acordo com inúmeros julgados desta Corte, a competência para o julgamento do mandado de segurança decorre de Lei ou norma constitucional, sendo aferido o seu julgamento com base na autoridade pública ou delegação exercida pelo particular.

No caso, em estudo, a impetração do mandado de segurança impetrado contra a Fadesp (instituição de direito privado) atraindo a competência da vara cível. Frise-se que não ocorre a competência do Juízo da Fazenda Pública porque esta se dá em razão da pessoa e não da matéria como já assentou esta Corte. Vejamos:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – 001/CFP/PM/2016. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. FADESP. INSTITUIÇÃO DE DIREITO PRIVADO.NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO.CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.

1-Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém e como suscitado o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da mesma Comarca, nos autos do mandado de segurança;

2- A autoridade coatora apontada é o Diretor Executivo da Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa- FADESP que negou a participação do impetrante na 3ª etapa do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará -CFP/PM/2016- Edital nº.001/CFP/PMPA;

3-A alínea “d” do art. 111 do Código Judiciário Estadual, prevê que as Varas da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar os mandados de segurança;

4-Em julgamento deste Tribunal de Justiça, já se firmou o entendimento de que a Competência da Vara de Fazenda Pública é em razão da pessoa e não da matéria.

5-A FADESP/ impetrada é fundação de direito privado. Logo, não possui qualquer privilégio processual que enseje o processamento do Writ perante uma das Varas da Fazenda Pública;

6- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém para processar e julgar o feito.

(2210084, 2210084, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2019-09-04, Publicado em 2019-09-13)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL X 4ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – FORO EM RAZÃO DA PESSOA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - DISTRIBUIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME.

1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Superintendente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo de Engenheiro Civil no Concurso Público 002/2008 do Banco do Estado do Pará.

2. O art. 111, inciso I, alínea “b” do Código Judiciário – que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública – não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, §1°, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis.

3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão, in verbis: “As Sociedades de Economia Mista não dispõe de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos” e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado.

4. Conflito negativo de competência conhecido com declaração de competência por distribuição à 4ª Vara Cível da Capital.

(2015.04802832-90, 154.908, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-12-16, Publicado em 2015-12-18)

Não por outra razão o Regimento Interno do TJPA fixa a competência da Seção de Direito Privado no art. 29-A, “a”, estabelecendo que a ela cabe julgar os mandados de segurança contra atos de autoridade no âmbito do Direito Privado, não sujeitas à competência do Tribunal Pleno, o que se aplica mutatis mutandis ao caso em tela.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo,
declarando competente o
JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 10/09/2020